Tribunal: TJMT
Processo: 0004022-32.2013.8.11.0045
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0004022-32.2013.8.11.0045
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]
Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), FLAVIO PEREIRA BATISTA - CPF: 008.758.459-08 (JUIZO RECORRENTE), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), FLAVIO PEREIRA BATISTA - CPF: 008.758.459-08 (RECORRIDO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (JUIZO RECORRENTE), JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (JUIZO RECORRENTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENCA.
E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCIPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – ACERVO PROBATÓRIO PRODUZIDO EM SEDE DE AÇÃO PENAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS IMPUTADOS À PARTE REQUERIDA – INEXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS A CORROBAR A PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO -

SENTENÇA RATIFICADA.

Inobstante a independência das esferas judiciais, quando da realização da audiência de instrução, decidiu-se pelo aproveitamento das provas produzidas no âmbito penal e suspensão do feito nos termos do artigo 315 do Código de Processo Civil.

Se o acervo probatório produzido em sede de ação penal não foi concludente acerca dos fatos imputados a parte e, inexistindo outros elementos a corroborar a tese de prática de ato ímprobo, de rigor a ratificação da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados pelo Ministério Público.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa n. 00004022-32.2013.811.0045, movida pelo Ministério Público em desfavor de Flávio Pereira Batista, que julgou improcedentes os pedidos formulados na preambular, ao fundamento de que não ficou comprovado que o requerido tenha praticado os atos que lhe foram imputados.

O parecer da Procuradoria de Justiça é pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que o Ministério Público do Estado de Mato ajuizou ação civil pública de improbidade administrativa em desfavor de Flávio Pereira Batista, aduzindo que, de acordo com procedimento extrajudicial anexo, o requerido no exercício do cargo de agente penitenciário, submeteu pessoa presa, qual seja, Sr. Pablo Jonathan Quadros, a sofrimento físico, praticando ato não previsto em lei e não resultante de medida legal.

Narra que, o reeducando Pablo ao estender roupas no varal instalado na cela da unidade prisional do município de Lucas do Rio Verde/MT, firmou-se na bigorna metálica da cela, ocasião em que o requerido, veio por trás e apagou o cigarro aceso que trazia consigo na mão da vítima, causando-lhe queimaduras e lesões corporais.

Aduz que a conduta do requerido causou na vítima as lesões descritas no Auto de Exame de Corpo de Delito que segue anexo, consistente em queimaduras na segunda e terceira falanges da mão direita.

Alega que a conduta do requerido, além de descumprir os princípios da Administração Pública, configura prática de crime e não ajuda na transformação social dos reeducandos, pois a atitude perpetrada, ao revés, tende a aumentar a criminalidade.

Ao final requereu a procedência da ação para condenar o requerido pela prática de ato de improbidade administrativa, aplicando-lhe as sanções do artigo 12, inciso III, da Lei Federal n. 8.429/92.

Após oportunizar o contraditório e instrução probatória, sobreveio a decisão sob reexame na qual o magistrado singular, reconheceu que, diante do acervo probatório produzido nos autos, não ficou comprovado que o requerido tenha praticado os atos que lhe foram imputados.

Pois bem.

A sentença merece ser ratificada.

Como se sabe, nos termos do artigo 935 do Código Civil, a responsabilidade civil é independente da criminal, de modo que, a absolvição do requerido na ação penal, não implica, necessariamente, na improcedência da Ação Civil de Improbidade, exceto quando reconhecida a inexistência do fato ou da autoria.

Da análise dos autos, verifica-se que, quando da realização da audiência de instrução, decidiu-se pelo aproveitamento das provas produzidas no âmbito penal e suspensão do feito nos termos do artigo 315 do Código de Processo Civil.

Destarte, inobstante a independência das esferas judiciais, as provas produzidas no âmbito da Ação penal n. 2739-71-71.2013.811-0045, não foram concludentes acerca da autoria dos fatos imputados ao réu.

Aliás, insta registrar que diante do contexto fático-processual, o membro do Ministério Público atuante no 1o grau, pugnou pela improcedência da demanda.

Assim, consoante consignado pelo Juízo de 1o Grau,
diante da não comprovação da prática de atos ímprobos, a manutenção da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados se tratam de medida cogente.

A propósito:

DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ESCRIVÃO DA POLÍCIA CIVIL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO. TERMO DE DECLARAÇÕES EM INQUÉRITO POLICIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO DOLO. PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL PRODUZIDA QUE NÃO DEMONSTRAM A PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO PELO APELADO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. (...)
Na hipótese dos autos não restou comprovada a prática de ato de improbidade pelo réu (...). Isso porque a prova produzida não foi capaz de demonstrar que o réu praticou o fato ora questionado (...) Absolvição da esfera criminal. Ausência de recurso-crime. 3. Peculiaridades do caso concreto que levam à manutenção da sentença de improcedência.
APELAÇÕES IMPROVIDAS POR MAIORIA, VENCIDA A REVISORA.(Apelação Cível, No
70051015063
, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson Antônio Monteiro Pacheco, Julgado em: 26-11-2015)

A corroborar o acima exposto, colaciono excerto do parecer ministerial, senão vejamos:

(...)

O Magistrado ao proferir a sentença, entendeu que os elementos probatórios não eram suficientes e concluiu que os fatos narrados não remetem a autoria delitiva ao réu.

Assim, julgou improcedentes os pedidos constantes nesta ação civil pública por ato de improbidade administrativa movida pelo Ministério Público Estadual.

Ao analisar os autos, percebe-se que as provas foram colhidas de ação penal diversa e as testemunhas não confirmam os fatos timbrados na exordial.

Outrossim, restou apurado que os detentos regularmente fabricavam e consumiam cigarros artesanais, o que pode ter ocasionado a queimadura da vítima.

As provas trazidas aos autos não apontam seguramente que o demandado apagou o cigarro na pele da vítima, em razão do histórico comportamental e costumes que os apenados possuíam na cadeia pública
.

A presunção de inocência é uma máxima constitucional e deve ser respeitada, sempre que as provas e fatos não apresentem segurança para impor a responsabilidade ao requerido
.

Posto isso
,
em sede de remessa necessária, em consonância ao parecer ministerial, ratifico a sentença
, pelos seus próprios e bem delineados fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020